Tribunal: STJ
Processo: 1000777-44.2021.8.11.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035574 - MT(2025/0334285-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - MT033444A
MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - RJ102961
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
PAULO INACIO HELENE LESSA - MT006571X
AGRAVADO
: RODRIGO MITTELSTADT
ADVOGADO
: CHARLES FIEPKE - RS093138
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO POR ROYALTIES PÓS-PLANTIO E CESSÃO DE VOLUME DE
ISENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão fundada na ausência
de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, na incidência da Súmula n.
7 do STJ e na não exclusividade de matéria de direito.
2. A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito
danos morais
c/c
sobre royalties pós-plantio incidentes em soja com tecnologia INTACTA RR2
PRO.
3. A sentença julgou parcialmente procedente, condenando à restituição de R$
8.214,24 e R$ 84.988,85, com correção e juros, indeferindo danos morais e
fixando honorários em 10% para cada patrono, ante a sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários do apelado para 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, II, III e IV, do CPC por omissão, contradição e falta de fundamentação
sobre a liquidez contratual e o bis in idem; (ii) saber se o acórdão violou o art. 421,
parágrafo único, do CC ao impor transferência de volume de isenção em afronta à
intervenção mínima; (iii) saber se houve violação do
do CC por
art. 422
desconsiderar a boa-fé objetiva na liberalidade condicionada; (iv) saber se não
houve ato ilícito nem dever de indenizar à luz dos arts. 186, 403 e 927 do CC; (v)
Documento eletrônico VDA56115768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce12170d-cadf-482f-9bcf-e361ec4e6b20

saber se não ocorreu pagamento indevido nem enriquecimento sem causa nos
termos dos arts. 876 e 884 do CC; e (vi) saber se o
da
art. 61
Lei n. 9.279/1996
legitima a cobrança de royalties e afasta a restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou de
modo expresso e suficiente a liquidez da obrigação, a cessão do volume de isenção
e a alegada duplicidade de cobrança.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
liquidez contratual, ao
e à legitimidade da cobrança de royalties.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afastada a negativa de prestação jurisdicional, não há
Tese de julgamento
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e
suficiente as questões controvertidas. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame de fatos e provas quanto à liquidez da obrigação, à cessão do
volume de isenção e à alegada duplicidade na cobrança de royalties”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 186, 403, 421,
Dispositivos relevantes citados:
422, 876, 884 e 927; Lei n. 9.279/1996, art. 61.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.099.407/TO,
Turma, julgado em 5/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce12170d-cadf-482f-9bcf-e361ec4e6b20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035574 - MT(2025/0334285-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - MT033444A
MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - RJ102961
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
PAULO INACIO HELENE LESSA - MT006571X
AGRAVADO
: RODRIGO MITTELSTADT
ADVOGADO
: CHARLES FIEPKE - RS093138
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO POR ROYALTIES PÓS-PLANTIO E CESSÃO DE VOLUME DE
ISENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão fundada na ausência
de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, na incidência da Súmula n.
7 do STJ e na não exclusividade de matéria de direito.
2. A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito
danos morais
c/c
sobre royalties pós-plantio incidentes em soja com tecnologia INTACTA RR2
PRO.
3. A sentença julgou parcialmente procedente, condenando à restituição de R$
8.214,24 e R$ 84.988,85, com correção e juros, indeferindo danos morais e
fixando honorários em 10% para cada patrono, ante a sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários do apelado para 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, II, III e IV, do CPC por omissão, contradição e falta de fundamentação
sobre a liquidez contratual e o bis in idem; (ii) saber se o acórdão violou o art. 421,
parágrafo único, do CC ao impor transferência de volume de isenção em afronta à
intervenção mínima; (iii) saber se houve violação do
do CC por
art. 422
desconsiderar a boa-fé objetiva na liberalidade condicionada; (iv) saber se não
houve ato ilícito nem dever de indenizar à luz dos arts. 186, 403 e 927 do CC; (v)
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

saber se não ocorreu pagamento indevido nem enriquecimento sem causa nos
termos dos arts. 876 e 884 do CC; e (vi) saber se o
da
art. 61
Lei n. 9.279/1996
legitima a cobrança de royalties e afasta a restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou de
modo expresso e suficiente a liquidez da obrigação, a cessão do volume de isenção
e a alegada duplicidade de cobrança.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
liquidez contratual, ao
e à legitimidade da cobrança de royalties.
bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afastada a negativa de prestação jurisdicional, não há
Tese de julgamento
violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e
suficiente as questões controvertidas. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame de fatos e provas quanto à liquidez da obrigação, à cessão do
volume de isenção e à alegada duplicidade na cobrança de royalties”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CC, arts. 186, 403, 421,
Dispositivos relevantes citados:
422, 876, 884 e 927; Lei n. 9.279/1996, art. 61.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.099.407/TO,
Turma, julgado em 5/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MONSANTO DO
BRASIL LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não se tratar de matéria exclusivamente de
direito.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 463-468.
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível nos autos de Ação de Repetição de Indébito cumulada
com Indenização por Danos Morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 371-372):

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CESSÃO DE
VOLUME DE ISENÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES. TECNOLOGIA
INTACTA RR2 PRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível de sentença que, em Ação de Repetição de Indébito cumulada com
Indenização por Danos Morais, reconheceu o direito do autor à restituição dos
valores pagos indevidamente à ré como royalties pela comercialização de soja com
tecnologia INTACTA RR2 PRO e indeferiu o pedido de reparação por danos
morais. A controvérsia refere-se à negativa da ré em reconhecer a cessão de volume
de isenção realizada por agricultor licenciado, o que resultou na cobrança de
royalties sobre grãos para os quais a isenção já havia sido concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se é
válida a recusa da apelante em reconhecer a cessão de volume de isenção de
royalties efetuada entre agricultores licenciados, sob o argumento de ausência de
contrato com cláusula de pagamento líquido e certo; (ii) verificar se a cobrança de
royalties, mesmo após a cessão do volume isento, configura duplicidade de
cobrança e gera obrigação de restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR A titularidade
da tecnologia INTACTA RR2 PRO confere à apelante, conforme os artigos 6o, 42 e
44 da
o direito de exigir remuneração pela exploração da patente,
Lei n. 9.279/96,
inclusive mediante cobrança de royalties. A apelante admite que autoriza, em
determinadas situações, a cessão de volume de isenção entre agricultores
licenciados, desde que preenchidos alguns requisitos, como a liquidez contratual.
No caso dos autos, embora o contrato inicial previsse pagamento em percentual
sobre a produção, a obrigação foi liquidada por declaração expressa do cedente, com
especificação do volume exato cedido, o que confere a necessária liquidez ao
negócio. A recusa da apelante em aceitar a cessão ocorreu sem apresentação de
justificativa plausível, e sua alegação de ter comunicado o apelado para
regularização da avença não foi comprovada. Tanto o apelado quanto o cedente
eram agricultores licenciados. Está demonstrado na lide, mediante extratos, o
pagamento indevido de R$8.214,24 e R$84.988,85 pelo apelado a título de direitos
de propriedade intelectual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese
de julgamento: 1. A ausência de justificativa plausível e a comprovação de
cumprimento dos requisitos pela parte cedente e cessionária afastam a alegação de
liberalidade na autorização da cessão pela detentora da tecnologia. 2. A existência
de cláusula contratual com pagamento em percentual sobre a produção não impede,
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

por si só, a liquidez da obrigação, desde que o valor seja estabelecido no momento
do cumprimento da avença.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
387):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS .
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento à Apelação, sob a alegação de omissão quanto à ausência de
pagamento líquido e certo no contrato e de contradição quanto ao reconhecimento
de bis in idem na cobrança de royalties.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se
o acórdão incorreu em omissão ou contradição capazes de justificar a oposição de
embargos declaratórios, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a
controvérsia sobre a liquidez do contrato e a cessão do volume de isenção, não
havendo omissão a ser sanada. 4. Inexistente contradição interna na decisão, que
analisou a transferência dos créditos e fundamentou a conclusão de bis in idem. 5.
Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito, finalidade
incabível na via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de
julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou
erro material devidamente configurados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, II, III e IV, do
Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido teria incorrido em
omissão e contradição ao não analisar a justificativa da recusa administrativa da
transferência do volume de isenção e ao reconhecer bis in idem sem enfrentar que
os créditos permaneceram com o cedente, bem como teria faltado fundamentação
adequada sobre a liquidez contratual;
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

b) 421, § único, do Código Civil, porque o acórdão teria violado o
princípio da intervenção mínima e criado obrigação não pactuada ao impor
transferência de volume de isenção;
c) 422 do Código Civil, porquanto teria havido ofensa à boa-fé objetiva
ao desconsiderar que a transferência seria mera liberalidade, condicionada a
requisitos não atendidos;
d) 186, 403 e 927 do Código Civil, já que não teria havido ato ilícito da
recorrente nem dever de indenizar pela negativa da transferência;
e) 876 e 884 do Código Civil, pois não teria ocorrido pagamento
indevido ou enriquecimento sem causa, uma vez que a cobrança de royalties pós-
plantio teria causa jurídica nos contratos; e
f) 61 da
porque a cobrança de
pela
Lei n. 9.279/1996,
royalties
exploração da tecnologia seria legítima, afastando a restituição.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se julgue improcedente a demanda; requer ainda, subsidiariamente, o
reconhecimento de nulidade por violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incidem os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do
STJ e 282 do STF) e defende a manutenção do acórdão.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de repetição de indébito
danos
c/c
morais em que a parte autora pleiteou a restituição dos valores pagos a título de
royalties pós-plantio sobre grãos de soja com tecnologia INTACTA RR2 PRO e
indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando à restituição de R$ 8.214,24 e R$ 84.988,85, com correção
e juros, e indeferindo danos morais, fixando honorários de 10% em favor de cada
patrono, ante a sucumbência recíproca.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
e majorou os honorários devidos ao patrono do apelado para 12% sobre o valor da
condenação.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e contradição por
não ter sido enfrentada a justificativa da recusa da transferência do volume de
isenção e por ter sido reconhecido
sem prova de que os créditos
bis in idem
permaneceram com o cedente, além de falta de fundamentação sobre a liquidez
contratual.
A Corte estadual esclareceu que a declaração de transferência de
643.560 kg conferiu liquidez ao ajuste originalmente pactuado em percentual, bem
como que a duplicidade decorreu da recusa injustificada da recorrente em
reconhecer a cessão regularmente formalizada.
O acórdão dos embargos registrou ainda que a decisão enfrentou a
liquidez do contrato e a cessão do volume de isenção, concluiu pela inexistência de
contradição e rejeitou a via aclaratória por intuito de rediscutir o mérito.
Confira-se trecho do acórdão recorrido:

[...] Conforme argui, em casos de transferência do volume de isenção em
contratos de prestação de serviços com pagamento em soja, a transferência é
permitida apenas se houver cláusula que preveja um pagamento líquido e certo. No
entanto, o contrato apresentado pelo autor (apelado) estipulava o pagamento em
percentual sobre a produção, o que inviabiliza a aferição exata do montante devido.
O apelado juntou o contrato de prestação de serviços firmado com Leonardo
Schimit. Embora esteja nele previsto o pagamento de 6% da quantidade colhida, o
produtor formalizou uma declaração de transferência de volume de isenção de
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

643.560,00 kg em favor do apelado, quitando, assim, o montante devido, como se
infere no Id 280610872 - Pág. 1[...]

Assim, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão
referente à suposta omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que o contrato com pagamento em percentual foi tornado
líquido pela declaração de transferência de 643.560kg e que a duplicidade de
cobrança decorreu da recusa injustificada, inexistindo vício.
Diante desse contexto, não se verifica negativa de prestação jurisdicional
nem afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o
Tribunal de origem apreciou de forma expressa e fundamentada as alegações
relativas à liquidez contratual, à cessão do volume de isenção e à suposta cobrança
em duplicidade.
II - Arts. 421, § único, 422, 186, 403, 927, 876 e 884 do Código Civil e
61 da Lei n. 9.279/1996
A recorrente sustenta violação dos princípios da intervenção mínima e
da boa-fé objetiva, bem como ausência de ato ilícito e de enriquecimento sem
causa, defendendo a legitimidade da cobrança de
com fundamento na Lei
royalties
de Propriedade Industrial.
Argumenta que a negativa de reconhecimento da transferência teria sido
legítima diante da suposta ausência de liquidez contratual e que não teria havido
cobrança em duplicidade.
O acórdão recorrido, entretanto, examinou o conjunto fático-probatório
e concluiu que a declaração específica de transferência apresentada conferia
liquidez suficiente à operação, tornando injustificada a recusa da recorrente.
A conclusão da Corte estadual decorreu da análise de documentos
contratuais, declarações específicas e da dinâmica negocial comprovada nos autos.
Assentou, ainda, que houve cobrança indevida em duplicidade sobre grãos já
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

isentos, reconhecendo o pagamento indevido dos valores de R$ 8.214,24 e R$
84.988,85, bem como que tanto a cedente quanto a cessionária eram regularmente
licenciadas.
Com efeito, a pretensão recursal, ao sustentar a inexistência de liquidez
contratual e de
, busca rediscutir os fatos e a valoração da prova
bis in idem
documental realizada pelo Tribunal de origem, com o objetivo de infirmar as
conclusões quanto à cobrança indevida e à configuração do dever de restituição, o
que é vedado em sede de recurso especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
4. A errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção
do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
5. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem quanto à
responsabilidade do agravante e ao nexo causal demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelo disposto na
6.
Agravo
interno
não
provido.
(AgInt
no

Súmula
no
7/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.099.407/TO,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
5/12/2022,
9/12/2022,

Diante disso, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na
análise concreta das provas e circunstâncias do caso, reconhecendo a cobrança
indevida e a obrigação de restituição e a revisão dessas conclusões encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso especial
não deve ser conhecido nesse ponto.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54712528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 6332c473-be83-47ee-a293-2adca0bdaf3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.035.574 / MT
Número Registro: 2025/0334285-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007774420218110100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONSANTO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - RJ102961
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - RJ148391
MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - RJ169790
PAULO INACIO HELENE LESSA - MT006571X
ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - MT033444A
AGRAVADO
: RODRIGO MITTELSTADT
ADVOGADO
: CHARLES FIEPKE - RS093138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:46
Código de Controle do Documento: 0733fb5a-a4fb-4f45-ac80-1812c84f5ba7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:46
Código de Controle do Documento: 0733fb5a-a4fb-4f45-ac80-1812c84f5ba7